Tribunal: TJSP
Processo: 0000922-37.2016.8.26.0210
Classe: Apelação Criminal / Contravenções Penais
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
VIAS DE FATO (ÂMBITO FAMILIAR). Recurso defensivo. Absolvição. Impossibilidade. Autoria bem delineada. Provas harmônicas e coesas. Dosimetria. Afastamento do incremento operado na inicial. Regime preservado. Provimento Parcial.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000101667
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0000922-37.2016.8.26.0210, da Comarca de Guaíra, em
que é apelante BENEDITO APARECIDO DE SOUZA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento parcial ao recurso, para diminuir a pena a 15 (quinze) dias
de prisão simples, mantida, no mais, a sentença. V,U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem
voto), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000922-37.2016.8.26.0210 -Voto no 14138
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 0000922-37.2016.8.26.0210
Comarca: SÃO GUAÍRA
Juízo: 1a VARA JUDICIAL
Apelante: BENEDITO APARECIDO DE SOUZA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado Sentenciante: Dr. Anderson Valente
VOTO no 14138
VIAS DE FATO (ÂMBITO FAMILIAR). Recurso
defensivo. Absolvição. Impossibilidade. Autoria bem
delineada. Provas harmônicas e coesas. Dosimetria.
Afastamento do incremento inicial. Regime aberto
preservado. Provimento Parcial.
Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta
por BENEDITO APARECIDO DE SOUZA contra a sentença
proferida pelo Juízo da 1a Vara Judicial de Guaíra, que o condenou à
pena de 17 dias de prisão simples, em regime aberto, como incurso na
LCP, art. 21, caput, admitido recurso em liberdade, pleiteando
absolvição, por insuficiência probatória.
Devidamente
processada,
o
Parecer
da
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA foi pelo improvimento.
É O RELATÓRIO.
A acusação é de que o Apelante, aos 19/3/2016,
prevalecendo-se das relações domésticas e familiares contra mulher,
praticou vias de fato contra sua companheira J.G.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000922-37.2016.8.26.0210 -Voto no 14138
3
Silente na fase administrativa, em Juízo, optou pela
revelia.
A vítima J. relatou que o Apelante, seu ex-marido, a
agrediu fisicamente com um chinelo após uma discussão, em razão de
acreditar que estaria “olhando para alguém”.
Maria Aparecida, irmã da ofendida, a tudo
presenciou. Relatou que os envolvidos estavam em sua residência
quando se desentenderam, oportunidade em que BENEDITO pegou o
chinelo e bateu em J.
Prova suficiente, nada havendo nos autos a indicar
que vítima e testemunha tivessem qualquer interesse em falsamente
incriminá-lo, mas simplesmente narrar a dinâmica do entrevero.
Assim, caracterizada a contravenção penal de vias
de fato, anotando-se a desnecessidade de laudo que ateste eventual
agressão, justamente porque se tipifica quando aquela não ocorre.
Dosimetria
A inicial partiu com acréscimo de 1/6, 17 dias de
prisão simples, com justificativa calcada no mau antecedente (certidão
de fls. 179/180), o que ora se afasta, porquanto inexistente trânsito em
julgado às partes, além de se tratar de delito cometido posteriormente
aos fatos, inábil aos fins colimados. Retorna, assim, ao mínimo de 15
dias de prisão simples, assim permanentes, à míngua de modificadoras.
Realmente não era caso de substituição da corporal
por restritiva de direitos, seja porque o delito se revestiu de violência -
CP, art. 44, I -, seja pela interpretação da chamada “Lei Maria da
Penha”, art. 17 e nos termos da Súmula/STJ, no 588: “A prática de crime

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000922-37.2016.8.26.0210 -Voto no 14138
4
ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no
ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade
por
restritiva
de
direitos”,
assim
como sursis,
socialmente não recomendável, anotando-se que, pragmaticamente, a
fixação de regime aberto revelou-se mais benéfica, diante da notória
inexistência da “casa de albergado” ou “estabelecimento adequado”,
previstos no CP, art. 33, § 1o, c).
Diante do exposto, dá-se provimento parcial ao
recurso, para diminuir a pena a 15 (quinze) dias de prisão simples,
mantida, no mais, a sentença.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica